Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802908-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0802908-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

AGRAVADO:
MOACIR DA CRUZ ROCHA

(ADVOGADA ACACIA REGINA KATO RAMALHO – OAB/PA Nº 29848)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA EM SEDE DE 1º GRAU. EXAME RESTRITO AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR/AGRAVADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802908-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

AGRAVADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA
(ADVOGADA ACACIA REGINA KATO RAMALHO – OAB/PA Nº 29848)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte
,
ajuizada por MOACIR DA CRUZ ROCHA (processo nº 0810100-47.2024.8.14.0301) - deferiu a tutela provisória pleiteada, a fim de que a instituição financeira suspendesse os descontos de parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa diária, bem como se abstivesse de inserir o nome do autor no serviço de proteção ao crédito.

Em suas razões, argumenta a agravante, em apertada síntese, que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato de cartão consignado n. 52-009340000115 com a agravante, tendo apresentado, na ocasião da formalização do contrato, toda a documentação necessária.

Salienta que, por meio do referido cartão, a parte autora realizou diversas transações em estabelecimentos físicos e virtuais, totalizando o valor de R$ 6.434,66 em compras, sustentando, ainda, que, além de depósitos em conta de titularidade da parte autora, também houve transações de compra com o referido cartão.

Aduz não haver sustentação para a suposta “indução” da parte autora na contratação do cartão consignado como se empréstimo consignado fosse, pois a principal característica dessa segunda espécie de contratação é justamente a liberação de valores ao contratante.

Com força nessas considerações, postula o provimento do recurso, a fim de que:

“a) A concessão, inaudita altera pars, do efeito suspensivo ao presente Agravo, ante a lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I do CPC, eis que inegavelmente presentes os requisitos a sua concessão, para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da alta multa por desconto efetivado;

b) No mérito, pugna que seja reformada a decisão agravada, por ter sido amparada indevidamente e inclusive em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, para que afaste a imposição da multa, até o deslinde final da lide.

c) Na hipótese de manutenção da decisão agravada, requer-se a mudança da periodicidade da multa arbitrada para mensal, bem como que haja a redução do seu valor arbitrado, ante sua excessividade;

d) Requer-se, ainda, a intimação do Agravado, para que apresente contrarrazões aos termos do presente agravo instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada das cópias de peças que entender necessárias, nos termos do art. 1.019, II do CPC”.

Vieram-me os autos distribuídos,
o
portunidade em que deferi o efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada.

Por último, retornaram os autos conclusos a este gabinete com certidão atestando a não apresentação das contrarrazões recursais por parte dos agravados.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802908-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

AGRAVADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA
(ADVOGADA ACACIA REGINA KATO RAMALHO – OAB/PA Nº 29848)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada no primeiro grau.

Estabelecida tal premissa e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o meu entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo neste recurso, para que seja revogada a decisão agravada.

Falecem motivos
para deferir a tutela provisória pleiteada no primeiro grau, sobretudo considerando a ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito do autor/agravado, ante a demonstração da contratação efetuada pelo agravado.

Com efeito, ao menos por ora e neste juízo de cognição sumária, não há qualquer indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de cartão RMC perante o banco agravante, apta a justificar a suspensão da mencionada cobrança, tendo sido acostado pela instituição financeira o ”
Termo de Adesão as Condições Gerais de emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignando do Banco Daycoval”
e a
“Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado”,
os quais explicam

a natureza da contratação, constando, em ambos os documentos, a assinatura do agravado, a qual mostra-se, inclusive, semelhante a constante no seu documento de identidade, entregue quando da contratação, bem como na procuração acostada aos autos.

Outrossim, observo, ainda, conforme exposto pela ré em sua contestação, que “
nas faturas que mensalmente são recepcionadas pela Parte Adversa, em formato padrão de Cartões de Crédito, consta o número do Cartão, bandeira atrelada, telefones, informações acerca do desconto na folha e do pagamento mínimo, bem como do saldo devedor após o pagamento mínimo”,
além da parte autora

ter realizado

diversas transações em estabelecimentos diversos, físicos e virtuais
,
efetivando saques e compras.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO MEDIANTE RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-RS
- AI: 51548175820228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 23/11/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
para
- ratificando a medida liminar anteriormente deferida -
revogar a decisão agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória pleiteada no primeiro grau,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024